Tribunal: CARF
Processo: 10980.727423/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial pelo Recorrente para discutir parte do objeto tratado em impugnação e recurso voluntário importa em renúncia à instância administrativa com relação às matérias coincidentes. Aplicação da Súmula CARF n. 1.
O fato de a ação judicial ter sido extinta sem julgamento do mérito não afasta a concomitância, tendo em vista que seu pedido, caso deferido, impediria a adoção de qualquer medida tendente a exigência dos débitos em discussão na esfera administrativa.
NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60).
Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa quando auto de infração preenche todos os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e o Termo de Verificação Fiscal que o acompanha é minucioso na descrição das supostas infrações e quantificação das grandezas correlatas, propiciando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007, prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, devem ser aplicadas as respectivas sanções.
MULTA DE OFÍCIO E ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR ADMINISTRATIVO AFASTAR A APLICAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF 02.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar multa sob os fundamentos de confisco ou desproporcionalidade. Súmula CARF no 02.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015
PIS. REDUÇÃO DO PASSIVO SEM CONTRAPARTIDA DO ATIVO. AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. NATUREZA DE RECEITA.
A redução do Passivo sem uma contrapartida do Ativo, em razão de remissão de dívida financeira, aumenta o patrimônio da pessoa jurídica e, como tal, representa receita sujeita à incidência do PIS, independentemente da denominação da operação que proporcionou o ganho.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2015
COFINS. REDUÇÃO DO PASSIVO SEM CONTRAPARTIDA DO ATIVO. AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. NATUREZA DE RECEITA.
A redução do Passivo sem uma contrapartida do Ativo, em razão de remissão de dívida financeira, aumenta o patrimônio da pessoa jurídica e, como tal, representa receita sujeita à incidência da Cofins, independentemente da denominação da operação que proporcionou o ganho.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.727423/2020-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.354 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial pelo Recorrente para discutir parte do objeto
tratado em impugnação e recurso voluntário importa em renúncia à instância
administrativa com relação às matérias coincidentes. Aplicação da Súmula
CARF n. 1.
O fato de a ação judicial ter sido extinta sem julgamento do mérito não afasta a
concomitância, tendo em vista que seu pedido, caso deferido, impediria a
adoção de qualquer medida tendente a exigência dos débitos em discussão na
esfera administrativa.
NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A
demais irregularidades, incorreções e omissões, entretanto, não importam em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo
(art. 60).
Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa
quando auto de infração preenche todos os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972 e o Termo de Verificação Fiscal que o acompanha é minucioso na
descrição das supostas infrações e quantificação das grandezas correlatas,
propiciando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E
MULTA VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei
no 11.488, de 2007, prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma
delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o
sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, devem ser aplicadas as
respectivas sanções.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.727423/2020-90
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727423/2020-90

MULTA DE OFÍCIO E ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E
DESPROPORCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
O
JULGADOR
ADMINISTRATIVO AFASTAR A APLICAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF
02.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar multa
sob os fundamentos de confisco ou desproporcionalidade. Súmula CARF no
02.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015
PIS. REDUÇÃO DO PASSIVO SEM CONTRAPARTIDA DO ATIVO.
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. NATUREZA DE RECEITA.
A redução do Passivo sem uma contrapartida do Ativo, em razão de remissão
de dívida financeira, aumenta o patrimônio da pessoa jurídica e, como tal,
representa receita sujeita à incidência do PIS, independentemente da
denominação da operação que proporcionou o ganho.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2015
COFINS. REDUÇÃO DO PASSIVO SEM CONTRAPARTIDA DO ATIVO.
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. NATUREZA DE RECEITA.
A redução do Passivo sem uma contrapartida do Ativo, em razão de remissão
de dívida financeira, aumenta o patrimônio da pessoa jurídica e, como tal,
representa receita sujeita à incidência da Cofins, independentemente da
denominação da operação que proporcionou o ganho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de renúncia às instâncias administrativas e de nulidades e a arguição de decadência,
tendo votado pelas conclusões, quanto a esta, o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa. No
mérito, negar provimento, (i) por maioria de votos, mantendo a exigibilidade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da Cofins, vencidos a Relatora Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e os
conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Marcelo Jose Luz de Macedo, que não
consideravam tributáveis as receitas da dívida remida; (ii) por voto de qualidade, mantendo a
concomitância de multas isolada e de ofício, vencidos a Relatora e os conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza, Marcelo Jose Luz de Macedo e Eduardo Monteiro Cardoso, que consideravam
aplicável ao caso o racional da Súmula CARF no 105; e (iii) por unanimidade de votos, às
alegações de inconstitucionalidade das multas aplicadas. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Iágaro Jung Martins.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 3871
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727423/2020-90

Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso e
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de autos de infração para a exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de
juros, multa de ofício de 75% e multa isolada por falta de recolhimento da estimativa referente
ao mês de novembro de 2015, em razão da suposta prática das seguintes infrações (i) omissão de
receita relativa à remissão de dívidas, referente ao ano-calendário de 2015; e (ii) glosa de
despesas financeiras decorrentes de empréstimo, referentes ao ano-calendário de 2016. Exige-se,
ainda, Contribuição ao PIS e Cofins, referentes ao mês de novembro de 2015, acrescidos de juros
e multa de ofício de 75%, em razão de suposta omissão de receita.
De acordo com a Autoridade Fiscal, a Recorrente, sociedade de economia mista,
com o objetivo de viabilizar e implantar a Cidade Industrial de Curitiba, além de promover a
regularização fundiária de áreas com ocupação irregular, contraiu empréstimos junto ao Banco
de Estado do Paraná S/A (“Banestado”), ao Banco de Desenvolvimento do Paraná S/A
(“Badep”) e ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (“BRDE”), cujos créditos
correlatos foram, posteriormente, cedidos ao Fundo de Desenvolvimento Econômico (“FDE”).
Tais débitos foram objeto de execução fiscal, na qual se discutiu, dentre outros, a
aplicação da Lei Estadual no 16.348/09, que concedeu remissão dos débitos das companhias de
desenvolvimento municipais, dentre elas, a Recorrente, para com o FDE. Antes do trânsito em
julgado da execução fiscal, entretanto, em junho de 2015, a dívida foi extinta em razão de acordo
entre o devedor e a Recorrente, que foi homologado pelo Poder Judiciário em outubro de 2015, e
transitou em julgado em novembro de 2015. No entanto, os débitos somente foram baixados da
contabilidade da Recorrente em dezembro de 2016, sem o pagamento dos tributos incidentes
sobre o perdão de dívidas.
Ainda, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”), após a
homologação da remissão da dívida em questão, a Recorrente propôs ação judicial objetivando a
não incidência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins sobre o montante objeto de
remissão, alegando, basicamente, que tais valores se enquadrariam no conceito de subvenção
para investimento, que foi extinta sem julgamento do mérito, tendo em vista a impossibilidade de
propositura de ação declaratória como meio de consulta. No mesmo ano, foi publicada a Lei
Estadual no 19.069/17, estipulando que a remissão de dívida objeto da Lei Estadual no 16.348/09
era concedida na forma de subvenção de investimento.
Diante disso, exige-se, nos autos de infração subjacentes, IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins sobre a receita relativa à dívida remida, que, de acordo com a
Autoridade Fiscal, deveria ter sido tributada em novembro de 2015, quando do trânsito em
julgado da decisão que homologou o acordo de remissão. Além disso, apesar da extinção da
divida, a Recorrente deduziu, no ano-calendário de 2016, despesas financeiras relacionadas ao
Fl. 3872
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727423/2020-90

empréstimo – o que ensejou a glosa de tais despesas, com consequente exigência de IRPJ e
CSLL.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em síntese, (i)
decadência dos débitos em exigência, tendo em vista que eventual fato gerador relativo à
remissão de dívidas ocorreu na data da publicação da Lei Estadual no 16.348/09, em 22.12.2009,
ou na data do acordo celebrado entre as partes, em junho de 2015; (ii) nulidade do auto de
infração, por violação ao art. 50 da Lei n° 9.784/99 e do art. 10 do Decreto 70.235/72, tendo em
vista o erro nas premissas adotadas pela Autoridade Fiscal e a impossibilidade de a Receita
Federal desconstituir a forma como ocorreu a remissão pelo Estado do Paraná; (iii) violação ao
contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que o procedimento de verificação teve início para
fiscalizar outra operação específica, relacionada ao ano-calendário de 2016, e culminou com a
exigência de tributos sobre fatos diversos, relativos aos anos-calendário de 2015 e 2016; (iv) que
a caracterização da remissão da dívida como subvenção para investimento não foi realizada de
forma unilateral pela Recorrente, mas decorre da lei e do destino conferido aos recursos do FDE
ao programa de industrialização do município; (v) se o Estado do Paraná considerou a dívida
perdoada como subvenção para investimento, não cabe ao Fisco Federal contestar a sua natureza;
(vi) a dívida perdoada decorre de financiamentos obtidos pela Recorrente para a implantação da
Cidade Industrial de Curitiba, caracterizando-se, pois, como subvenção de investimento,
enquadrada na subcategoria de subvenção econômica, nos termos do inciso II do §3° do art. 12
da Lei n° 4.320/64; (vii) que, até o advento da Lei no 11.638/07, as subvenções podiam ser
contabilizadas na conta de reserva de capital, não sendo tributadas desde que não houvesse
distribuição aos sócios e a reserva fosse utilizada para absorção de prejuízos ou incorporação ao
capital; (viii) que a Lei no 11.638/07 revogou o dispositivo que permitia a contabilização desses
recursos em conta de reserva de capital, o que, entretanto, não deve ter efeitos fiscais; (ix) que,
no recebimento de subvenções para investimento, não ocorre o fato gerador do IRPJ e da CSLL,
que pressupõe a percepção de rendimentos passíveis de apropriação privada, voltados a uma
finalidade lucrativa; (x) que as subvenções para investimento não se caracterizam como receita
tributável, tendo em vista a ausência de plena disponibilidade sobre os recursos proporcionados
pela subvenção, que transitam pelo patrimônio do contribuinte com o único fim de ser
reinvestidos no múnus público; (xi) que a receita decorrente do perdão de dívida não se enquadra
no conceito de receita do art. 12 do Decreto-lei no 1.598/1977, com a alteração promovida pela
Lei no 12.973/14, tendo em vista que não constitui um aumento no patrimônio do devedor
decorrente do ingresso de um elemento novo e positivo; (xii) a inconstitucionalidade das multas
aplicadas, em razão do seu caráter confiscatório e desproporcional; e (xiii) a impossibilidade de
exigência concomitante da multa isolada por não recolhimento de estimativa e multa de ofício.
Sobreveio a decisão da DRJ que julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário, nos termos da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
NULIDADE.
CONTRIBUINTE
SURPREENDIDO
COM
O
ESCOPO
DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
É desarrazoado asseverar, como fez o impugnante, que foi surpreendido com a inclusão
de novos registros e operações e ampliação do período de apuração, quando a operação
em debate nestes autos foi única, já debatida e respondida desde o Termo de Início da
Fiscalização, tendo ocorrido a autuação no ano-calendário 2015 porque a fiscalização,
motivadamente, discordou da baixa da operação no ano-calendário 2016, como feito
pelo fiscalizado.
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727423/2020-90

NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL LACUNOSO. INOCORRÊNCIA.
Se as dívidas remidas, com seus incidentes judiciais, legais e contábeis (consideradas
pela fiscalização como receitas) são de razoável complexidade, a matéria tributável é
simples (descaracterização de que as dívidas perdoadas sejam subvenção para
investimento, devendo as dívidas ser consideradas receitas pura e simplesmente) e foi
descrita com devido rigor no Termo de Verificação Fiscal que concluiu o procedimento,
não havendo lacuna ou ausência de motivação que justifique a nulidade vindicada.
DECADÊNCIA. DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. TRÂNSITO EM
JULGADO DA DISCUSSÃO JUDICIAL ENTRE CREDOR E DEVEDOR, QUANDO
SE APERFEIÇOOU O ACORDO QUE CONCRETIZOU A REMISSÃO DA DÍVIDA.
A operação de remissão das dívidas foi definitivamente aperfeiçoada quando do trânsito
em julgado da ação de execução proposta pelo credor em desfavor do devedor
impugnante, pois, como o próprio impugnante reconheceu em ação judicial que buscava
a declaração de que as receitas oriundas das dívidas remidas eram subvenção pare
investimento, não poderia efetuar a baixa das operações de crédito, pois poderia
antecipar providência que eventualmente não seria recepcionada na ação judicial que
ainda estava pendente de recurso.
Efetivamente, com o trânsito em julgado, aperfeiçoou-se a remissão, com todos os
efeitos civis e tributários dela decorrentes, pois o trânsito em julgado tem o condão de
constituir definitivamente os direitos e deveres, consolidando a situação jurídica de
forma definitiva do credor e do devedor, inclusive com seus efeitos tributários.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA DO FENÔMENO DECADENCIAL PARA O
IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP E MULTA PELO NÃO PAGAMENTO A
DESTEMPO DE ESTIMATIVAS.
A contagem do quinquênio decadencial para o IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep, tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, conta-se na forma do art. 150, § 4o, do CTN,
quando presentes os pagamentos antecipados de tais tributos. Já o prazo decadencial da
multa isolada pelo não pagamento de estimativas conta-se na forma do art. 173, § 1o, do
CTN. Em ambos os casos, quando da ciência do lançamento, não tinha fluído o
quinquênio decadencial.
OMISSÃO DE RECEITAS. REMISSÃO DE DÍVIDAS. PERDÃO DE DÍVIDAS.
CARACTERIZAÇÃO COMO SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. MATÉRIA
EM DISCUSSÃO NO PODER JUDICIÁRIO. AÇÃO JUDICIAL PREVENTIVA.
TRANCAMENTO
DA
VIA
ADMINISTRATIVA.
CONTROVÉRSIA
NÃO
CONHECIDA.
Na espécie, aplica-se a inteligência da Súmula Vinculante CARF no 1 (Importa
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018), para não conhecer da discussão sobre a caracterização das receitas
oriundas do perdão de dívidas (remissão) como subvenção para investimento.
REMISSÃO DE DÍVIDAS. PERDÃO DE DÍVIDAS. CARACTERIZAÇÃO COMO
RECEITAS. OMISSÃO DE RECEITAS. HIGIDEZ.
A baixa de obrigação do passivo, pelo perdão da divida pelo credor (remissão),
representa acréscimo ao Patrimônio Líquido da entidade devedora, que deve ter como
contrapartida o resultado do período-base da data do evento, onde o ganho deve ser
submetido à tributação pelo IRPJ e CSLL, bem como considerada receita para efeitos da
tributação da Cofins e Pis/Pasep.
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INVIABILIDADE DE
RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727423/2020-90

Reconhecer o caráter confiscatório da multa lançada implicaria em afastar a multa
prevista em normas do art. 44 da Lei no 9.430/1996, o que somente poderia ser
alcançado pela declaração, em concreto, da inconstitucionalidade de tais normas. Ora, é
de conhecimento geral que a inconstitucionalidade a norma legal tributária não pode ser
decretada no âmbito do contencioso administrativo fiscal, o que terminou sendo
consubstanciado na Súmula CARF no 02, verbis: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Intimado, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo: (i) que
não há renúncia à via administrativa, tendo que vista que a ação judicial, objetivando a não
incidência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins sobre o montante objeto de remissão,
foi julgada extinta sem julgamento do mérito, com arrimo no art. 485, VI, do CPC, o que afasta
qualquer risco de conflito entre a decisão administrativa e a judicial, bem como porque o Poder
Judiciário afastou a pretensão declaratória da Recorrente por entender que o tema deveria ser
tratado na via administrativa e após eventual constituição do crédito tributário; (ii) decadência
dos débitos em exigência, tendo em vista que eventual fato gerador relativo à remissão de
dívidas ocorreu na data da publicação da Lei Estadual no 16.348/09, em 22.12.2009, ou na data
do acordo celebrado entre as partes, em junho de 2015; (iii) nulidade do auto de infração por
violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que o procedimento de verificação
teve início para fiscalizar outra operação específica, relacionada ao ano-calendário de 2016, e
culminou com a exigência de tributos sobre fatos diversos, relativos aos anos-calendário de 2015
e 2016; (iv) nulidade do auto de infração, por não demonstrar de forma clara os fundamentos da
tributação e a identificação da receita que busca tributar; (v) que o próprio Estado do Paraná,
titular dos recursos, classificou a operação como subvenção de investimento, natureza que foi
refletida na contabilidade da Recorrente; (vi) que os valores correspondentes aos financiamentos
contraídos caracterizam-se como subvenção para investimento, donde decorre a ausência da
tributação ora em exigência; (vii) que, até o advento da Lei no 11.638/07, as subvenções podiam
ser contabilizadas na conta de reserva de capital, não sendo tributadas desde que não houvesse
distribuição aos sócios e a reserva fosse utilizada para absorção de prejuízos ou incorporação ao
capital; (viii) que a Lei no 11.638/07 revogou o dispositivo que permitia a contabilização desses
recursos em conta de reserva de capital, o que, entretanto, não deve ter efeitos fiscais; (ix) que,
no recebimento de subvenções para investimento, não ocorre o fato gerador do IRPJ e da CSLL,
que pressupõe a percepção de rendimentos passíveis de apropriação privada, voltados a uma
finalidade lucrativa; que as subvenções para investimento não se caracterizam como receita
tributável, tendo em vista a ausência de plena disponibilidade sobre os recursos proporcionados
pela subvenção, que transitam pelo patrimônio do contribuinte com o único fim de ser
reinvestidos no múnus público; (x) que as subvenções de investimento não se caracterizam como
receita para fins de incidência de Contribuição ao PIS e de Cofins; (xi) que a receita decorrente
do perdão de dívida não se enquadra no conceito de receita do art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77,
com a alteração promovida pela Lei no 12.973/14, tendo em vista que não constitui um aumento
no patrimônio do devedor decorrente do ingresso de um elemento novo e positivo, razão pela
qual não incide Contribuição ao PIS e COfins; (xii) a inconstitucionalidade das multas aplicadas,
em razão do seu caráter confiscatório e desproporcional; e (xiii) impossibilidade de exigência
concomitante da multa isolada por não recolhimento de estimativa e multa de ofício.
É relatório.

Fl. 3875
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727423/2020-90

Voto Vencido
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relator.
I – Admissibilidade
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da
DRJ em 14.05.2021, consultou o referido documento em 17.05.2021 e interpôs o recurso
voluntário ora analisado em 16.06.2021.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do
contribuinte perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do
Decreto no 70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo
consulta o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do
prazo de 15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário ora analisado. Além disso, o recurso atendo aos
demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II – Preliminares
II.1 Renúncia às instâncias administrativas
A DRJ deixou de conhecer da discussão sobre a caracterização das receitas
oriundas do perdão de dívidas (remissão) como subvenção para investimento, em razão de
suposta concomitância entre a discussão administrativa e aquela objeto da Ação Declaratória no
5003137-09.2017.4.04.7000. De acordo com a DRJ, o fato de a referida ação ter sido extinta sem
julgamento do mérito não afasta a concomitância, tendo em vista o disposto no Parecer
Normativo Cosit 7/2014, bem como a ausência de trânsito em julgado da Ação Declaratória no
5003137-09.2017.4.04.7000.
A Recorrente, por sua vez, alega que não há renúncia à via administrativa, tendo
que vista que a ação foi julgada extinta sem julgamento do mérito, com arrimo no art. 485, VI,
do CPC, o que elimina o risco de conflito entre a decisão administrativa e a judicial, bem como
porque o Poder Judiciário afastou a pretensão declaratória da Recorrente por entender que o tema
deveria ser tratado na via administrativa e após eventual constituição do crédito tributário.
O parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830/1980 prevê a renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa na hipótese de o contribuinte propor mandado de segurança,
ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida:
“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto”.
O art. 78 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, expressamente estabelece que a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727423/2020-90

Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso administrativo.
Confira-se:
“Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso”.
A Súmula CARF no 1, aplicando esse mesmo entendimento, esclarece que a ação
judicial que importa em renúncia às instâncias administrativas pode ser proposta por qualquer
modalidade processual, antes ou após o lançamento de ofício:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.
No presente caso, a Ação Declaratória no 5003137-09.2017.4.04.7000 foi proposta
em 31.01.2017, tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que a
obrigue ao recolhimento de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins em razão da remissão da
dívida pelo Estado do Paraná por meio da Lei Estadual no 16.348/2009. Compulsando a inicial
da referida ação (fls. 39 – 88), verifica-se que o seu teor é muito similar à impugnação subjacente
e ao recurso voluntário ora analisado no que se refere à caracterização dos valores em discussão
como subvenção para investimento e à alegada não incidência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS e Cofins.
O fato de a Ação Declaratória no 5003137-09.2017.4.04.7000 ter sido extinta sem
julgamento do mérito não afasta a concomitância, tendo em vista que seu pedido, caso deferido,
impediria a adoção de qualquer medida tendente a exigência dos débitos ora em discussão.
Não prevalece, igualmente, o argumento da Recorrente de que o Poder Judiciário
afastou sua pretensão declaratória por entender que o tema deveria ser tratado na via
administrativa e após eventual constituição do crédito tributário. A sentença extinguiu o processo
sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir, já que a Recorrente se socorreu do
Poder Judiciário “para garantir o acerto de sua exegese quanto à natureza tributária dos valores
percebidos”, quando, na realidade, como consta da sentença, “a missão judicial, mesmo a
pretexto da ação declaratória, é a aplicação da Lei ao caso concreto com o condão de torná-la
juridicamente definitiva través da coisa julgada, tudo tendo por substrato inicial uma
controvérsia estabelecida”. (fl. 90)
Ademais, a referida ação, embora tenha sido julgada extinta sem julgamento do
mérito, foi objeto de recursos e ainda não transitou em julgado1. Portanto, entendo que, de fato, a
Recorrente renunciou à instância administrativa com relação aos argumentos relacionados à não
incidência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins sobre subvenção de investimento,
restando em discussão os seguintes pontos que serão analisados a seguir: (i) nulidades; (ii)
decadência; (iii) incidência de Contribuição ao PIS e de Cofins sobre perdão de dívida; (iv)

1 Última consulta em 13.04.2023.
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727423/2020-90

inconstitucionalidade das multas aplicadas; e (v) concomitância entre multa isolada por não
recolhimento de estimativa e multa de ofício.

II.2 Nulidades do auto de infração
Sustenta a Recorrente (i) a nulidade do auto de infração por violação ao
contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que o procedimento de verificação teve início para
fiscalizar outra operação específica, relacionada ao ano-calendário de 2016, e culminou com a
exigência de tributos sobre fatos diversos, relativos aos anos-calendário de 2015 e 2016; e (ii) a
nulidade do auto de infração, por não demonstrar de forma clara os fundamentos da tributação e
a identificação da receita que busca tributar.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e
omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo (art. 60).
No presente caso, não vislumbro a ocorrência de preterição de direito de defesa ou
de qualquer prejuízo para a Recorrente. O auto de infração subjacente preenche todos os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. O Termo de Verificação Fiscal que o
acompanha é minucioso na descrição das supostas infrações e quantificação das grandezas
correlatas, o que propiciou à Recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, o fato de a fiscalização ter se iniciado pelo ano-calendário de 2016 e
culminado com autuação com relação ao ano-calendário de 2015, por si só, não macula o
procedimento adotado. Isso porque, como asseverou a decisão recorrida “a operação em debate
nestes autos foi única, já debatida e respondida desde o Termo de Início da Fiscalização, tendo
ocorrido a autuação no ano-calendário 2015 porque a fiscalização, motivadamente, discordou da
baixa da operação no ano-calendário 2016, como feito pelo fiscalizado” (fl. 3784).
Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade invocadas.

II.3 Decadência
Sustenta a Recorrente, ainda, a decadência dos débitos em exigência, tendo em
vista que eventual fato gerador relativo à remissão de dívidas ocorreu na data da publicação da
Lei Estadual no 16.348/09, em 22.12.2009, ou na data do acordo celebrado entre as partes, em
junho de 2015.
A remissão em discussão não ocorreu na data da publicação da Lei Estadual no
16.348/09, tendo em vista que o próprio credor, nos autos da Ação de Execução n. 0000871-
56.2007.8.16.0004, afirmou que o benefício concedido pela referida norma não se aplicaria à
Recorrente – o que levou o Tribunal de Justiça do Paraná a manter a sentença que determinou o
prosseguimento da execução fiscal contra a Recorrente.
Por outro lado, não procede o entendimento da DRJ no sentido de que a remissão
somente se aperfeiçoou com o trânsito em julgado da ação de execução, em novembro de 2015.
Em 23.06.2015, a Recorrente e o Estado do Paraná firmaram acordo de remissão da referida
dívida (fl. 3391) – o que foi noticiado nos autos da Ação de Execução n. 0000871-
56.2007.8.16.0004 em 25.06.2015 (fl. 3392-3394). Em 24.08.2015, a execução fiscal foi julgada
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727423/2020-90

extinta razão da remissão do débito (fls. 3395/3396). Portanto, a remissão produziu seus
regulares efeitos a partir do acordo firmado entre as partes – tanto que, após noticiada aos autos,
ensejou a imediata extinção da ação de execução. Isto é, o trânsito em julgado da ação de
execução não tem o condão de adiar a produção de efeitos de um acordo devidamente celebrado
entre as partes, razão pela qual a dívida se considera remida – com seus regulares efeitos,
inclusive tributários, a partir de 23.06.2015.
A Recorrente foi intimada da lavratura dos autos de infração subjacentes em
15.10.2020, portanto, mais de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador da
Contribuição ao PIS e da Cofins, que é mensal. No entanto, a jurisprudência é firme no sentido
de que a contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador, nos termos do art.
150 parágrafo 4o do CTN, somente se aplica aos casos em que há recolhimento antecipado do
tributo, ainda que parcial, na competência do fato gerador.
Ocorre que não há, nos autos, documentos que demonstrem o recolhimento de
Contribuição ao PIS e de Cofins, no mês de junho de 2015 – informação indispensável para a
verificação da decadência, razão pela qual rejeito a arguição de decadência.

III – Mérito
III.1 Tributação do perdão de dívida pela Contribuição ao PIS e pela Cofins
Sustenta a Recorrente que a receita decorrente do perdão de dívida não se
enquadra no conceito de receita do art. 12 do Decreto-lei no 1.598/1977, com a alteração
promovida pela Lei no 12.973/14, tendo em vista que não constitui um aumento no patrimônio do
devedor decorrente do ingresso de um elemento novo e positivo.
O conceito de receita tributável não se confunde com o conceito de receita para a
contabilidade. Embora, para a contabilidade, a redução de um passivo, que resulte em aumento
no patrimônio líquido, seja conceituada receita2, para o direito tributário, somente se caracteriza
como receita “o ingresso de recursos financeiros que se incorporam definitivamente, na forma de
elemento novo e positivo, ao patrimônio da entidade, com o objetivo de remunerá-la pela
realização de uma atividade”3.
Acerca do afastamento entre os conceitos contábil e tributário de receita,
manifestou-se expressamente a Ministra Rosa Weber no Recurso Extraordinário n. 606.107,
julgado na sistemática da repercussão geral:
Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e
planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a
determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a
tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários,
mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário.
Aplicando-se o referido conceito de receita tributável ao caso concreto, tem-se
que, no perdão de dívidas, não há ingresso de recursos financeiros e tampouco a remuneração da
entidade pela prática de qualquer atividade, razão pela qual tal materialidade não se caracteriza
como receita para o direito tributário.

2 CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro.
3 KRALJEVIC, Maria Carolina Maldonado Mendonça. Tributação da Receita – Parâmetros, Limites Constitucionais
e Aspectos Controversos. Curitiba: Juruá, 2021.
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727423/2020-90

Nesse sentido, Carlos Augusto Daniel Neto e Fábio Piovesan Bozza4 afirmam que
o conceito constitucional de receita, além de exigir um ingresso financeiro, é vinculado à
“consecução de atividades pela pessoa jurídica, por quaisquer meios de produção”. Portanto, o
perdão de dívida, assim como a doação, por vir de fora da entidade, a título de transferência
patrimonial, não se enquadra no conceito de receita tributável.
Ricardo Mariz de Oliveira5, por sua vez, embora não considere o ingresso de
recursos como uma das características de receita, ensina que a redução ou extinção de obrigação,
sem pagamento ou emprego de ativos, somente será considerada receita, se houver remuneração
ou contraprestação ao titular do patrimônio, o que não ocorre na gratuidade do perdão de dívidas.
Diante do exposto, concluo pela não incidência de Contribuição ao PIS e de
Cofins sobre os valores referentes à dívida remida.

III.2 Concomitância entre multa isolada e multa de ofício
Exige-se, nos autos de infração em discussão, multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL relativas ao mês de novembro de 2015,
com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/2007, conforme abaixo:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica”.
Acerca da possibilidade de exigência concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e multa de ofício é a Súmula CARF 105, aprovada em 08.12.2014:
“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício
por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício”.
Os precedentes que ensejaram a aprovação da Súmula CARF 1056 concluíram
pela impossibilidade de concomitância entre multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa e multa de ofício por falta de recolhimento de tributo com base nos seguintes
fundamentos: (i) aplicação do critério da consunção, segundo o qual a primeira conduta (falta de
recolhimento da estimativa mensal) é meio de execução, é etapa preparatória da segunda (falta
de recolhimento do tributo ao final do ano-calendário); (ii) a multa isolada por falta de

4 DANIEL NETO, Carlos Augusto; BOZZA, Fábio Piovesan. Um tributo ao perdão – a incidência de PIS/COFINS
sobre a remissão de dívidas. Revista de Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 41, p. 135-155, 2019.
5 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Cofins: conceitos de receita e faturamento. In: GOMES, Marcus Lívio; VELLOSO,
Andrei Pitten (org.). Sistema constitucional tributário: dos fundamentos teóricos aos “hard cases”. Estudos em
homenagem ao Ministro Luiz Fux. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Disponível em:
https://www.marizadvogados.com.br/wp content/uploads/2018/03/NArt.06-2013.pdf.

6 Acórdãos precedentes: 101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de 21/11/2011;
9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de
10/04/2012.
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727423/2020-90

recolhimento de estimativa somente pode ser exigida no curso do ano-calendário, tendo em vista
que, ao final do exercício, desaparece a base imponível da multa isolada, surgindo uma nova
base, que corresponde ao tributo efetivamente apurado, única que pode ser objeto de
penalização; e (iii) não é legítima a exigência de duas penalidades (multa isolada e multa de
ofício) com base no mesmo fato apurado em procedimento fiscal.
Cumpre ressaltar, entretanto, que a referida súmula versa sobre a multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas com base na redação original do art. 44 §1o, IV da Lei no
9.430/1996, enquanto a multa ora em discussão foi lançada com fundamento no art. 44, II, “b”,
da Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi atribuída pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Confira-se, abaixo, a comparação entre a redação dos referidos dispositivos:

Art. 44 §1o, IV da Lei no 9.430/1996
(redação original)
Art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996
(redação do art. 14 da Lei no 11.488/2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de
pagamento
ou
recolhimento,
pagamento
ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente
intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.

Da análise do quadro acima, pode-se concluir que não houve alteração substancial
na penalidade aplicada por falta de recolhimento de estimativas mensais – exceto com relação à
redução no seu percentual. Embora a redação atribuída ao dispositivo pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007 utilize a expressão “exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal”, isso
não a diferencia da multa isolada versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
tendo em vista que ambas as redações fazem referência expressa ao art. 2o da Lei no 9.430/1996,
que trata do pagamento mensal por estimativa.
Portanto, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com
fundamento no art. 44 da Lei no 9.430/1996, com redação do art. 14 da Lei no 11.488/2007, é a
mesma daquela versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996, exceto com relação
ao seu percentual. Tanto é assim que, de acordo com a exposição de motivos da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, a alteração do art. 44 da Lei no
9.430/1996 teve por objetivo "reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isoladamente,
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727423/2020-90

nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnê-leão ou
pela pessoa jurídica a título de estimativa"7.
Diante disso, apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa
isolada “lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, entendo
que os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à
multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.

III.3 Inconstitucionalidade das multas aplicadas
Sustenta a Recorrente, ainda, a inconstitucionalidade da multa de ofício de 75% e
da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, em razão do seu caráter confiscatório e
desproporcional. As referidas penalidades foram impostas com base, respectivamente, no inciso I
e no inciso II, alínea b, ambos do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09
estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Diante disso, não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou
graduar multa sob os fundamentos de confisco ou desproporcionalidade, razão pela qual
mantenho a aplicação da multa de 75%, com base no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96.

IV – Conclusões
Diante do exposto, voto por conhecer do RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar as
preliminares e a arguição de decadência e, no mérito, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE,
para afastar a incidência de Contribuição ao PIS e de Cofins sobre a dívida remida, bem como a
exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

7
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Exm/EMI-3-MF-MPS-Mpv-351-
07.htm, acesso em 09.08.2022.
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727423/2020-90

Voto Vencedor

Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado.

Em que pesem as aprofundadas razões de i. Relatora, a Turma por maioria de
votos entendeu por manter a exigibilidade da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins e, por voto
de qualidade, com a sistemática da Medida Provisória no 1.160, de 12 de janeiro de 2023, manter
a exigência de multa isolada concomitante com a de ofício.
Passa-se a explicitar as razões que prevaleceram para a manutenção das duas
matérias.

a) Incidência do PIS e da Cofins sobre receita com perdão de dívida

Entendeu a i. Relatora que o perdão de dívida não se enquadra no conceito de
receita do art. 12 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, com a alteração promovida pela Lei no
12.973, de 2014, tendo em vista que não constitui um aumento no patrimônio do devedor
decorrente do ingresso de um elemento novo e positivo.
O fato que ensejou a exigência tributária se refere a perdão de dívida em razão de
acordo entre o devedor e a Recorrente, posteriormente homologado pelo Poder Judiciário. Tais
dívidas decorrem de empréstimos financeiros, contraídos junto ao Banco de Estado do Paraná
S/A (Banestado), ao Banco de Desenvolvimento do Paraná S/A (Badep) e ao Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Com a devida vênia, o entendimento da Turma é diverso.

O perdão de dívida tem repercussão positiva no patrimônio da entidade, pela
insubsistência de um elemento do passivo, que tem como contrapartida uma receita. Em sentido
contrário, um incremento do passivo tem como contrapartida uma despesa.

As contribuições para o PIS e Cofins incidem sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil
(art. 1o da Lei no 10.637, de 2002, e art. 1o da Lei no 10.833, de 2003).
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727423/2020-90

A RFB esclareceu que o perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve
ser classificado como receita financeira (SC Cosit no 176, de 2018), ao passo a remissão de
empréstimo não bancário não tem natureza de receita financeira, devendo ser registrada
como outras receitas operacionais (SC Disit/9aRF no 306, de 2007).
Nessa linha de entendimento são os seguintes julgados do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
Cofins. Redução do Passivo sem Contrapartida do Ativo. Aumento do Patrimônio
Líquido. Natureza de Receita.
A redução do Passivo sem uma contrapartida do Ativo, em razão de remissão parcial de
dívida, aumenta o patrimônio da pessoa jurídica e, como tal, representa receita
operacional sujeita à incidência do PIS e da Cofins, independentemente da denominação
da operação que proporcionou o ganho.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP (PIS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
PIS. Redução do Passivo sem Contrapartida do Ativo. Aumento do Patrimônio Líquido.
Natureza de Receita.
A redução do Passivo sem uma contrapartida do Ativo, em razão de remissão parcial de
dívida, aumenta o patrimônio da pessoa jurídica e, como tal, representa receita
operacional sujeita à incidência do PIS e da Cofins, independentemente da denominação
da operação que proporcionou o ganho.
[...]
(Acórdão no 9303-008.341, sessão 20.03.2019, relator Tatiana Midori Migiyama)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2002
PERDÃO DE DÍVIDA. PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
O perdão de dívida importa para o devedor acréscimo patrimonial,
caracterizando-se como receita operacional, cujo valor deve ser computado na base
de cálculo do PIS apurado no regime não cumulativo.
(Acórdão no 3201-002.117, sessão 17.03.2016, relator Charles Mayer de Castro Souza)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
[...]
PERDÃO DE DÍVIDA. SÓCIO CREDOR. RECEITA NÃO FINANCEIRA.
A receita decorrente da remissão de dívida contraída junta ao sócio credor, não se
confunde com uma receita financeira, devendo ser classificada como “outras receitas
operacionais” e levada em conta na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep.
(Acórdão no 3302-006.474, sessão 30.01.2019, relator Corintho Oliveira Machado)
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727423/2020-90

Pelos argumentos aqui expostos, portanto, deve ser mantida a exigência que
considerou receita para fins de incidência do PIS e da Cofins o perdão de dívida financeira.

b) Multa isolada pelo não recolhimento das estimativas mensais

Sobre esse ponto, entendeu a i. Relatora, com base no racional da Súmula CARF
no 105 e, a partir da análise comparativa das redações da redação original, art. 44 §1o, IV da Lei
no 9.430, de 1996, e do novo disciplinamento, art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996, com
redação atribuída pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.

Ainda que se compreenda o argumento de natureza econômica sobre a
impossibilidade de incidência cumulativa das duas multas exigidas em decorrência de omissão
de tributo, uma vinculada ao tributo lançado e outra isolada, incidente sobre as estimativas que
deixaram de ser recolhidas em razão da omissão identificada pela Fiscalização (denominado
princípio da concomitância), a solução do tema deve ser jurídica.

Assim, dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)

Note-se que embora a antiga e a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
pareçam similares, elas têm conteúdo distintos. A redação anterior previa multas calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo, fato que permitia concluir que as estimativas estariam
contidas no tributo apurado ao final do período. A nova redação, contudo, tem redação mais
clara e objetiva, distinguindo as duas condutas típicas, que têm consequências jurídicas distintas.

O lançamento foi efetuado com a imputação da multa isolada de 50%, com base
na Lei no 11.488, de 2007, portanto a Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente caso, pois
Fl. 3885
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727423/2020-90

editada em precedentes que analisaram lançamentos efetuados com base em legislação revogada
à época do presente lançamento.

Há, portanto, duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador
ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o sujeito passivo nas duas
condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista para cada uma delas.

Portanto, inclusive nesse ponto deve ser mantido o lançamento.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 3886
DF CARF MF
Original